Tribunal: STF
Processo: Rcl 85354
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes - SEMAE em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos nº 1000029-02.2023.5.02.0372. A decisão reclamada manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.   



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso), no RE 760.931 (Redator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tema 246 da repercussão geral) e no RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.118 da repercussão geral).   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. No julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 24.11.2010), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.  



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que parte expressiva dos órgãos da Justiça do Trabalho invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Em razão dessa distorção interpretativa, no julgamento do RE 760.931 (Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, j. em 26.04.2017), paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    8. Mais recentemente, no julgamento do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.02.2025), o STF aprofundou a discussão da matéria, com especial atenção ao ônus da prova na definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A Corte reafirmou que não se admite a responsabilização automática do ente público: para que se configure a responsabilidade subsidiária, é imprescindível que o autor da ação comprove, de forma inequívoca, a existência de conduta negligente da Administração, caracterizada por sua inércia após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Veja-se, a propósito, o inteiro teor da tese fixada nesse julgamento:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifou-se)  



    9. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se (i) de forma genérica, na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas e (iii) na regra do ônus da prova, atribuindo ao órgão público o encargo de demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados. Extraio da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região o seguinte trecho (doc.21): 



    No que concerne ao ônus da prova, o encargo de demonstrar a efetiva fiscalização acerca das obrigações da prestadora é do ente público tomador dos serviços, em face do princípio da aptidão para a prova, não havendo tese vinculante do STF sobre o tema, até porque a questão está pautada em legislação infraconstitucional e depende da análise do conjunto probatório caso a caso.



    Destaco que não há falar em ônus probatório do empregado quanto à culpa da tomadora, eis que se trata de prova impossível ao trabalhador.



    Prevalece, portanto, o entendimento sedimentado nesta Justiça Especializada de que o ônus probatório pertence ao ente público. Nesse sentido, destaco o julgado da SBDI-1 do TST, nos autos do processo 0000925-07.2016.5.05.0281, relator Ministro Claudio Brandão, publicado em 22/5/2020.



    Na hipótese presente, os documentos anexados com a defesa não são aptos a demonstrar de forma cabal a integral fiscalização quanto aos haveres trabalhistas relativos a todo período em que perdurou o contrato de trabalho da parte reclamante, notadamente no que se refere aos títulos deferidos.



    Cabia ao recorrente comprovar que se cercou das devidas cautelas, averiguando a quitação dos direitos trabalhistas por meio, por exemplo, de recibos de salário, confrontação de folhas de ponto com adimplemento de horas devidas, correção no pagamento de verbas rescisórias, dentre outros, a fim de garantir que todos os direitos trabalhistas fossem satisfeitos, ressaltando-se que mera fiscalização contábil é insuficiente para afastar a culpa in vigilando.



    Por conseguinte, está claro que as normas que impõem à Administração Pública o dever de fiscalização não foram observadas, de modo que está caracterizada a conduta culposa, aplicando-se o entendimento jurisprudencial fixado na súmula 331, V, do TST, que dispõe que "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora".



    Cumpre ressaltar que, nos termos do inciso VI na Súmula 331 do TST, "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral", de modo que não há distinção entre verbas salariais devidas no curso do contrato de trabalho ou aquelas devidas em razão da rescisão, inclusive multas dos artigos 476 e 477 da CLT e outras indenizações, ressaltando-se que não há fundamento para a invocação de eventual caráter personalíssimo das parcelas deferidas para fins de limitação da responsabilidade subsidiária.



    Do exposto, de rigor a manutenção da responsabilidade subsidiária do ente público, pelas verbas deferidas na presente ação. (Grifos acrescentados)



    10. O Tribunal Superior do Trabalho, após extensa explanação sobre as obrigações do contrantes, normas legais, ônus da prova e jurisprudência do tribunal, concluiu pela manutenção da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, pelas seguintes razões (doc. 23, p. 9):



    Na hipótese dos autos, é incontroversa a condenação da primeira reclamada ao pagamento do FGTS na conta vinculada do reclamante, ante a ausência do recolhimento durante o período contratual. 



    O caso, portanto, não tem aderência estrita ao Tema 1118 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório examinado, expressamente consignou ter havido culpa do ente público, o que é suficiente para a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação.



    [...]



    Diante do quadro narrado no acórdão recorrido, em que se reconheceu ausência ou falha no dever de fiscalizar, com culpa omissiva da Administração Pública, cumpre reiterar que qualquer entendimento contrário àquele sustentado pelo Regional implicaria, inevitavelmente, o reexame dos fatos e dos elementos de prova produzidos e já valorados pelas instâncias ordinárias, o que é vedado a esta esfera recursal de natureza extraordinária, conforme preconizam as Súmulas nº 279 do STF e 126 do TST.



    11. Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não foi comprovada a existência de conduta negligente da Administração Pública, tampouco o nexo de causalidade entre sua atuação e o dano sofrido pelo trabalhador. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.  



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 1000029-02.2023.5.02.0372) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.  



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



Brasília, 6 de outubro de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator